Tribunal: TJBA
Processo: 8002069-74.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002069-74.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENER FERREIRA PASSOS e outros Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEAN CERQUEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 8002069-74.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Rener Ferreira Passos Advogado: Eber Santos (OAB/BA 65499) Apelante: Alexsandro Santos da Silva Advogado: Jean Cerqueira Lima (OAB/BA 50478) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ALBERGAMENTO. REPRIMENDA FIXADA CONFORME DITAMES LEGAIS, COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por Rener Ferreira Passos e Alexsandro Santos da Silva contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que os condenou como incursos no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa. A denúncia narra que os apelantes, com outros agentes, adentraram a propriedade da vítima André Pereira dos Santos, subtraindo bens mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o que culminou na morte do ofendido. As defesas postularam absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos, apenas quanto à fração de aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da autoria delitiva a justificar a condenação dos apelantes; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base fixada acima do mínimo legal, comporta redução; (iii) saber se é possível deferir aos apelantes o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada por prova testemunhal e documental. Rener Ferreira Passos foi identificado como locatário do veículo usado na ação criminosa, flagrado por câmeras de segurança em comboio com os demais veículos envolvidos, e teve sua fuga registrada após o fato. Alexsandro Santos da Silva foi apontado como mentor da empreitada criminosa pelo corréu confesso Rafael Gutemberg, que descreveu sua participação ativa no planejamento e execução do crime. 4. Os laudos periciais confirmam a materialidade do delito, descrevendo sinais de tortura, disparos de arma de fogo e invasão da residência da vítima, condizentes com a narrativa dos autos. O conjunto probatório conduz à manutenção da condenação, afastando a tese de insuficiência de provas. 5. A sentença exasperou a pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, considerando a brutalidade da execução e o uso de violência desproporcional. A fração de aumento empregada mostrou-se razoável e proporcional. 6. As prisões preventivas encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A manutenção da custódia cautelar é medida adequada, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e da fuga dos recorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a condenação dos apelantes pela prática do crime de latrocínio e a negativa de direito de apelar em liberdade. Tese de julgamento: “1. A existência de prova testemunhal consistente, corroborada por elementos documentais e periciais, autoriza a manutenção da condenação por crime de latrocínio. 2. A exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 59, 61, II, “c”, e 157, § 3º, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8002069-74.2024.8.05.0271, tendo como Apelantes Rener Ferreira Passos e Alexsandro Santos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer os presentes Recursos para negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Relator.